Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-91.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802117-91.2021.8.14.0045

APELANTE: ANTONIA DE OLIVEIRA DE SOUSA, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, ANTONIA DE OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO FGTS E VERBAS PROPORCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cobrança ajuizada por Antônia de Oliveira de Sousa visando ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado com o Município de Pau D’Arco, no período de 01/09/2006 a 31/12/2020, com pedido de pagamento de FGTS e verbas proporcionais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da autora, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e determinando o pagamento dos depósitos de FGTS e das verbas proporcionais, respeitando-se a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade do contrato temporário sucessivamente renovado, descaracterizando sua temporariedade, implica o direito ao FGTS e verbas proporcionais; e (ii) se o reconhecimento da prescrição quinquenal caracteriza sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao recurso do Município de Pau D'Arco: a contratação temporária que excede o limite legal é nula, caracterizando direito ao FGTS e verbas proporcionais (STF, RE nº 596.478/RR e RE 1066677, Tema 551). A prescrição quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, é aplicável em demandas contra a Fazenda Pública.

4.

Quanto ao recurso da autora, Antônia de Oliveira de Sousa: a limitação imposta pela prescrição quinquenal não configura sucumbência recíproca, sendo apenas uma restrição temporal do crédito. Reformada a sentença para afastar a sucumbência recíproca e majorar os honorários para 12%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do Município de Pau D'Arco conhecido e desprovido. Recurso de Antônia de Oliveira de Sousa conhecido e parcialmente provido, afastando a sucumbência recíproca e majorando os honorários para 12%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE Antônia de Oliveira de Sousa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Antônia de Oliveira de Sousa e pelo Município de Pau D’Arco, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança movida por Antônia de Oliveira de Sousa.

A demanda originária consiste em pleito de reconhecimento de nulidade do contrato temporário firmado entre a autora e o ente municipal, no período compreendido entre 01 de setembro de 2006 e 31 de dezembro 2020, requerendo a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

A sentença acolheu parcialmente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Município Réu ao pagamento dos depósitos de FGTS, sem a multa rescisória, devidamente corrigidos e atualizados, a contar do vencimento das prestações
, com juros a partir da citação, conforme os critérios supracitados, com base na remuneração percebida à época, durante o período contratual reconhecido
, respeita a prescrição quinquenal a contar da data da distribuição da ação
. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, as despesas do processo deverão ser rateadas proporcionalmente, na forma do art. 86, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça à Autora e a isenção legal da Fazenda Pública.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cabendo a cada parte o pagamento aos seus respectivos Advogados.”

A autora, em suas razões recursais, insurge-se contra a sucumbência recíproca e a fixação dos honorários advocatícios. Argumenta que não houve improcedência de qualquer dos seus pedidos e que, portanto, a sentença deveria ter considerado o julgamento totalmente procedente. A autora sustenta que o reconhecimento da prescrição quinquenal não configura sucumbência recíproca, pois não implicou improcedência de parte dos pedidos, apenas limitou temporalmente o valor devido.

Pleiteia, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

O Município de Pau D’Arco, por sua vez, contesta a condenação ao pagamento do FGTS e a nulidade dos contratos temporários. Argumenta que a contratação foi válida e visando atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Afirma que o vínculo jurídico com a autora é de natureza administrativa e que, portanto, não incide a legislação trabalhista, em especial o FGTS, inaplicável aos contratos de caráter temporário. Requer a reforma integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
, em conformidade com os supracitados ditames legais.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

(TJPA – Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº 0007291-31.1998.814.0301, data de julgamento: 08/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DO RECURSO DE ANTÔNIA DE OLIVEIRA DE SOUSA

Insurge-se a Apelante quanto a condenação de sucumbência recíproca, sustentando que, diante do provimento de todos os seus pedidos, não deveria ser determinada a divisão das custas processuais.

Destaca que a prescrição quinquenal não constitui sucumbência parcial de seu pedido, mas mera limitação temporal dos efeitos financeiros de seu direito. Ademais, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20%, fundamentando-se no art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

A questão central envolve a análise da sucumbência recíproca aplicada na sentença. Conforme estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, "se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas". Na espécie, a sentença reconheceu o direito da autora aos depósitos de FGTS, porém limitando tal direito pela prescrição quinquenal, o que determinou a condenação apenas sobre os valores correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 23 da Lei nº 8.036/90, restringe a exigibilidade dos depósitos de FGTS apenas ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo essa uma imposição normativa e não um pedido deduzido pela parte ré. Logo, ao limitar temporalmente os valores devidos, o Juízo não pronunciou uma improcedência parcial do pedido, mas aplicou a prescrição quinquenal incidente na pretensão financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a aplicação da prescrição não caracteriza sucumbência recíproca, especialmente quando se trata de um direito reconhecido em sua totalidade, mas limitado pela incidência de prescrição parcial. Cito como ilustrativo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o pedido foi julgado procedente, extinguindo-se tão-somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Precedentes." STJ, AgRg no REsp 1000072/RS, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31/08/2009)

Dessa forma, entendo que a sentença de fato incorreu em equívoco ao reconhecer a sucumbência recíproca, devendo ser reformada neste ponto, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição quinquenal não representa uma derrota parcial da autora, mas sim uma limitação do período de exigibilidade do crédito.

No que diz respeito ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, acolho-o parcialmente, majorando-os ao patamar de 12% (doze por cento), conforme art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE Antônia de Oliveira de Sousa
, para afastar a sucumbência recíproca e majorar os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento), nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024